Tribunal: TJBA
Processo: 8015546-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015546-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
RUYBERG VALENCA DA SILVA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

AGRAVADO: CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE OBRAS EM ÁREA COM DISCUSSÃO SOBRE DESAFETAÇÃO MUNICIPAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Tutela Cautelar Antecedente que deferiu pedido de tutela provisória de natureza antecipada para suspender obras ou qualquer uso da área em litígio no prazo de 48 horas, sob pena de multa, em razão de risco de dano irreparável ao meio ambiente e à ordem urbanística municipal. A decisão fundamentou-se na possibilidade de uso indevido de área pública além da prevista na Lei Municipal nº 359/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, diante de alegação de uso indevido de área pública não abrangida pela desafetação legislativa municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência.

4. A decisão de primeiro grau evidencia risco de dano irreversível ao meio ambiente e à urbanização municipal, considerando a necessidade de apuração, em fase de dilação probatória, sobre a localização precisa das obras em relação à área legalmente desafetada.

5. A irreversibilidade alegada pelo Agravante também se aplica à parte Agravada, haja vista o possível impacto ambiental e urbanístico que pode decorrer da continuidade das intervenções sem a devida comprovação da legalidade do uso da área.

6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da concessão de tutela antecipada em sede de agravo de instrumento quando presentes os pressupostos legais, como ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecedente quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A suspensão de obras em área cuja desafetação é objeto de controvérsia judicial justifica-se como medida cautelar, diante da necessidade de preservar o meio ambiente e o resultado útil do processo.

3. A decisão que defere tutela antecipada com base em risco de uso indevido de bem público deve ser mantida quando ausente comprovação inequívoca da regularidade da ocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 303, 536, §1º, 537 e 1.007, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 2595496-25.2023.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 13.06.2024, DJe 19.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015546-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITACARE
e como apelada
CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.